Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE PORTILHO QUEIROZ, em face a acórdão desta 3a Turma Cível, o qual deu provimento aos recursos de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente o recolhimento do preparo recursal. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma preconizada pela lei processual. No caso em exame, verifica-se que a agravante não juntou aos autos os documentos que comprovam o recolhimento do preparo recursal. Dessa forma, faculto à recorrente regularizar o preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ainda, em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifeste, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual inadequação da via recursal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411